Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória do crime de estelionato.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se houve pedido expresso na denúncia e indicação do valor para condenação à reparação do prejuízo causado à vítima.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo na denúncia pedido expresso de condenação e a indicação do prejuízo sofrido pela vítima, correta a sentença ao julgar procedente o pedido de indenização mínima.
IV - DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.